Tribunal: STF
Processo: RE 111819
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
- SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DECRETA A EXTINÇAO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO.
OBICE DO ART. 325, VII, DO RISTF NA REDAÇÃO ANTERIOR A ER 2/85.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 267, VI, CPC.
RECURSO QUE, PARA SE CHEGAR A CONCLUSÃO PRETENDIDA PELO RECORRENTE,
DEMANDARIA EXAME DA MATÉRIA DE PROVA, A PARTIR DA ANALISE DAS
CLAUSULAS CONTRATUAIS QUE DERAM ORIGEM AO MALSINADO NEGÓCIO
JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE - SUMULAS 279 E 454 - STF.
RE NÃO CONHECIDO.